Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA JÁ QUITADA. NOVO PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (IDs 27576938 e 27576939), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Em contrarrazões, os réus suscitam preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Cuida-se de recuso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “DECLARAR a inexistência do débito vinculado ao contrato no 01001300894920000, datado de 27/08/2013 (ID 83605744), referente à cobrança de dívida já quitada em setembro/2013, objeto de acordo adimplido pela autora no valor de R$ 196,85 (ID 83605741).”
4. Sustenta a recorrente, em síntese, que, embora tenha pago a dívida em setembro/2013, as recorridas persistem na cobrança da dívida, com inclusão de seu nome no cadastro de devedores. Alega que a cobrança de dívida paga é ato ilícito apto a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, além de autorizar a repetição do indébito. Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados à devolução em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que, em 25/09/2013, a autora quitou o boleto referente ao débito do cartão final 4920000 (ID 27576941 - Pág. 2 e 3). Contudo, a empresa Ativos S.A., no ano 2020, realizou, por mensagens de texto, a cobrança de tal compromisso (ID 27576942 - Pág. 1).
7. É incontroverso que a cobrança realizada pela ré Ativos S.A. foi indevida e injustificada, posto que a dívida já havia sido paga (ID 27576941 - Pág. 2 e 3). Contudo, não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não ocorreu o pagamento, em duplicidade, do débito.
8. A reparação por dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. Não restou comprovada nos autos a alegada cobrança excessiva durante 7 anos. O documento (ID 27576942 - Pág. 1) refere-se apenas ao ano de 2020.
11. No tocante à inscrição do nome da autora no cadastro de devedores (ID 27576943 - Pág. 1), o extrato (ID 27577153 - Pág. 1) demonstra que no período de anos de 2012 a 2021, a recorrente teve inscrito seu nome nos cadastros de inadimplentes por diversos credores. Assim, no caso, a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não acarreta indenização por dano moral, porquanto preexistente legítima inscrição. (Súmula 385, STJ).
12. Por fim, inobstante a autora alegar haver demandado tempo excessivo na tentativa de resolução dos problemas junto aos réus, nada foi juntado aos autos. Na hipótese, não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I, CPC).
13. Por tais fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
14. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.